Tribunal: TJSP
Processo: 1007329-88.2023.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que há prova da insuficiência de recursos.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/15, art. 485, IV). Mantida. Indeferimento da gratuidade e determinação para recolhimento

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando que há prova da insuficiência de recursos.
2. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/15, art. 485, IV). Mantida. Indeferimento da gratuidade e determinação para recolhimento das custas iniciais. Questão preclusa. Inércia da apelante que implica a manutenção da r. sentença, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.